Tribunal: TJSP
Processo: 3002015-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – APOSTILA DE TÍTULOS – DÉCIMOS DE DIFERENÇAS – ART. 133 CE – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO – INADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na apostila de títulos para constar o direito reconhecido na fase de conhecimento. Inclusão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – APOSTILA DE TÍTULOS – DÉCIMOS DE DIFERENÇAS – ART. 133 CE – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO – INADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na apostila de títulos para constar o direito reconhecido na fase de conhecimento. Inclusão dos décimos de diferenças do art. 133 da Constituição Estadual na base de cálculo do quinquênio. Inadmissibilidade. Vantagem pecuniária que já considera em sua base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Vedação à reciprocidade de influência dos acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (art. 37, XIV, CF, e art. 115, XVI, CE). Ofensa à coisa julgada material formada no título executivo judicial. Decisão reformada. Recurso provido.